Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LUCROS CESSANTES. FATURAMENTO LÍQUIDO. SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DEVIDA. JUROS E AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. ACÓRDÃO ANTERIOR DESTA QUINTA TURMA CÍVEL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se verifica qualquer incorreção nos cálculos elaborados pelo il. Perito Judicial quanto às receitas do Shopping Center, pois o expert seguiu estritamente os comandos judiciais anteriores, realizando os cálculos de acordo com os documentos contábeis constantes nos autos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
2 – Apesar de ter sido concedida a oportunidade, em primeira instância, para que os Agravantes comprovassem suas sérias alegações de que haveria omissão de receitas e fraude fiscal nos livros comerciais da parte Agravada, não colacionaram aos autos provas capazes de demonstrar suas alegações.
3 – Ao levar em conta as despesas condominiais no cálculo dos rendimentos líquidos, o Perito Judicial nada mais fez do que seguir o próprio título executivo judicial, o qual condenou genericamente a parte Agravada ao pagamento de percentual sobre os rendimentos líquidos, ou seja, faturamento menos despesas, sem ressalvar qualquer tipo de despesa.
4 – Levando-se em consideração que esta Quinta Turma Cível, em recurso anterior interposto contra decisão proferida no Feito originário, já decidiu que os valores relativos a juros e amortizações referentes à construção do Shopping Center, bem como aos pagamentos judiciais realizados pela parte Agravada em favor dos ora Agravantes não devem ser incluídos nas despesas do empreendimento para fins de apuração de seu rendimento líquido, tais despesas devem ser decotadas do Laudo Pericial, com a ressalva de meu entendimento pessoal.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.